Tribunal: TJSP
Processo: 1504958-61.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELANTE SURPREENDIDO EM PODER DE OBJETOS PERTENCENTES À C.P.F.L. E PRODUTOS DE FURTO ANTERIOR – DOLO CRISTALINO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E INCRIMINADOR – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA E REGIME PRISIONAL DOSADOS COM CRITÉRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELANTE SURPREENDIDO EM PODER DE OBJETOS PERTENCENTES À C.P.F.L. E PRODUTOS DE FURTO ANTERIOR – DOLO CRISTALINO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E INCRIMINADOR – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA E REGIME PRISIONAL DOSADOS COM CRITÉRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.